Tribunal: TJDFT
Processo: 0037021-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037021-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO GONCALVES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o crédito do beneficiário de honorários contratuais M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS foi quitado por acordo direto, oficie-se ao juízo da execução para que informe se ainda há necessidade de retificação do precatório. Instrua-se a comunicação com cópia dos IDs 12856489, 13242320, 13493754 e 25249178. Confiro a este despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac